Tribunal: TJMT
Processo: 1000640-36.2019.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000640-36.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento, Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[A C DE ALMEIDA & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 01.410.280/0003-30 (RECORRENTE), SALOME DA SILVA BARROS - CPF: 241.520.051-49 (ADVOGADO), FERNANDA DE PAULA GIACOMINI - CPF: 987.469.871-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – DECISÃO EXTRA PETITA – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO CERTO E DETERMINADO – NULIDADE DA SENTENÇA NA PARTE EXCEDENTE – RECURSO PROVIDO.

Deve ser provido o recurso para afastar o acolhimento ultra petita, tendo em vista o pedido certo e determinado constante da exordial.

R E L A T Ó R I O

O MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE recorre (Id 121836880) da sentença que julgou parcialmente procedente a reclamação da recorrida A. C. DE ALMEIDA & CIA LTDA – EPP para
apenas para afastar a cobrança do valor de R$ 586,40 (quinhentos e oitenta e seis reais e quarenta centavos) correspondente ao “alvará de funcionamento”. Diz
que a r. sentença proferida violou os princípios basilares para o bom andamento do processo, por se tratar de decisão extra e ultra petita, devendo haver a sua anulação do referido pronunciamento judicial. Pede seja dado provimento para a reclamação ser julgada totalmente improcedente.

A C DE ALMEIDA & CIA LTDA – EPP apresentou contrarrazões (Id 121836884) para dizer que o município recorrente pauta sua insatisfação nesta via recursal por mera inconformidade com a respeitável e acertada sentença. Pede seja desprovido in totum o recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Recurso próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

A irresignação merece acolhimento como passo a demonstrar.

Ainda que o sistema dos juizados especiais permita ao julgador proferir a decisão mais justa e equânime, certo é que em casos onde as partes estão devidamente representadas por advogados e os pedidos devidamente aforados, não há possibilidade para uma atuação judicante proativa.

No presente caso, o pedido da recorrida foi assim deduzido na exordial:

[...]

No mérito, seja julgada procedente a presente Ação Anulatória para que a requerida realize a revisão de cálculo da taxa de licença de Localização e Funcionamento da empresa requerente, aplicando-se os parâmetros já utilizados nos últimos cinco anos;

[...]

Por sua vez, a sentença (Id 121836878) recorrida assim definiu a celeuma:

[...]

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino pela procedência parcial dos pedidos, apenas para afastar a cobrança do valor de R$ 586,40 (quinhentos e oitenta e seis reais e quarenta centavos) correspondente ao “alvará de funcionamento”, tendo em vista a ausência de previsão legal. Via de consequência, encerro a fase de conhecimento.

[...]

Como se pode observar de simples leitura comparativa, realmente o julgado monocrático se divorciou do princípio da congruência, acolhendo pedido não formulado na peça de ingresso, ocorrendo, assim, o fenômeno processual do julgamento ultra petita.

Assim sendo, o caso é de se reformar o decisório na parte em que deu procedência de ofício a pleito não estampado na petição inicial.

Posto isso, dou provimento ao recurso, o que faço para afastar do dispositivo sentencial a parte relativa ao não pagamento do alvará de funcionamento e, assim, julgar improcedentes todos os pleitos da exordial.

É como voto.

ANTONIO HORÁCIO DA SILVA NETO

JUIZ DE DIREITO - RELATOR

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023